Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706456-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: FRANCISCO HELIO DA SILVA, JOSE CARLOS COELHO, ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID n. 56656423 dos autos originários) que deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados, consistente em: i) suspender os efeitos das modificações da Convenção, tanto na assembleia condominial realizada em 10/11/2019, como nas demais aprovações nas assembleias realizadas em 25/08/2019, 15/09/2019, 29/09/2019, 27/10/2019, por infringir o art. 1.333 c/c 1.351 do Código Civil, dada a ausência do quórum de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos; ii) determinar à Diretoria do condomínio réu/agravante que proceda à convocação de nova assembleia para a eleição dos novos membros, a se realizar nos termos da convenção e do regimento interno, dentro do prazo de 2 (dois) meses, a contar da citação do condomínio e do atual síndico; iii) suspender o pagamento de pró-labore ao subsíndico e ao secretário. O agravante informa que contra a referida decisão apresentou pedido de reconsideração, e o Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão (ID n. 58734798 dos autos originários) na qual revogou a tutela de urgência outrora concedida, e afastou tão-somente a determinação de que a Diretoria do condomínio agravante convoque nova assembleia para a eleição dos novos membros dentro do prazo de 2 (dois) meses. Contudo, manteve o mesmo entendimento acerca dos demais pontos da tutela provisória. Quanto à decisão de ID n. 56656423, alega que as assembleias do condomínio, ao longo dos últimos 10 (dez) anos, nunca alcançaram quórum superior ao presente na assembleia de 25/11/2018, que elegeu a atual Diretoria Executiva. Afirma que dado o tamanho do condomínio, seria tecnicamente impossível contar com a presença de mais de 1.400 (mil e quatrocentos) condôminos em um só ato para aprovação da Convenção, e reitera o baixo histórico de participação ativa dos condôminos nas assembleias. Sustenta que na Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 10/11/2019, a presidente da Comissão encaminhou proposta para que a Convenção ficasse disponível na Administração para que os moradores pudessem assinar o documento, até a obtenção dos 2/3 (dois terços) de assinaturas, cumprindo o requisito legal. Ressalta que o Código Civil não estabelece a forma de coleta dos votos dos condôminos, e que o art. 1.351 faz apenas a exigência de aprovação por 2/3 (dois terços) dos condôminos. Defende que as assembleias realizadas em 10/11/2019, 25/08/2019, 15/09/2019, 29/09/2019 e 27/10/2019 não infringiram o art. 1.333 c/c 1.351 do Código Civil, visto que o objeto da votação não era a aprovação da Convenção em si, mas apenas o texto base da Convenção. Esclarece que a nova Convenção do Condomínio não está em vigor e que não está sendo utilizada pela Administração para regular o dia a dia das relações do Condomínio. Insurge-se contra a decisão de ID n. 58734798 no ponto em que manteve a suspensão do pagamento de pró-labore ao subsíndico. Entende que a referida decisão é ultra petita, porque extrapolou os limites da lide e deferiu pedido não expresso na exordial. Argumenta que as normas vigentes, em especial na Convenção Condominial, não trazem qualquer proibição acerca da instituição e fixação de valor a título de pró-labore pela função e atividades desempenhadas, razão pela qual conclui ser possível a fixação de remuneração ao subsíndico em exercício. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15060174; 15060175). Uma vez que o agravante informa que interpôs o presente recurso contra as decisões de ID n. 56656423 e n. 58734798, foi determinada a sua intimação para indicar qual a decisão agravada, tendo em vista que, em face do princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão, há que ser interposto o recurso cabível. O agravante apresentou petição na qual defende que não há óbice para que a parte se utilize de um mesmo recurso para atacar duas decisões proferidas nos mesmos autos. Indica a decisão de ID n. 56656423 para ser atacada pelo agravo de instrumento interposto. Alega que a referida decisão é ultra petita, porque: i) determinou a suspenção dos efeitos das modificações da convenção, tanto na assembleia condominial realizada em 10/11/2019, como nas demais aprovações nas assembleias realizadas em 25/08/2019, 15/09/2019, 29/09/2019, 27/10/2019; ii) suspendeu o pagamento de pró-labore ao subsíndico e ao secretário, embora inexistam nos autos pedidos nesse sentido. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. Inicialmente, impende registrar que o argumento do agravante de que a decisão impugnada é ultra petita porque deferiu pedido não expresso na exordial não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco apreciado por ele antes da interposição do presente recurso, motivo pelo qual não será conhecido, haja vista a supressão de instância. Conforme consignado na decisão agravada, as alterações da Convenção Condominial sem o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos não se mostra válida, tanto para a prorrogação dos mandados, quanto para a fixação de pró-labore ao subsíndico e ao secretário, eis que se deve respeitar o disposto no art. 1.351 do Código Civil. Em que pese a alegação do agravante de que o art. 1.351 do Código Civil não estabelece a forma de coleta dos votos, não restou demonstrado que o quórum de 2/3 (dois terços) fora alcançado para que a Convenção do Condomínio pudesse ser alterada. O baixo histórico de participação ativa dos condôminos nas assembleias, conforme noticia o agravante, não enseja a supressão de requisito legalmente previsto. Não se vislumbra, portanto, o cumprimento de solenidade essencial à validade do ato, sendo de boa cautela a manutenção da decisão agravada e o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Cabe mencionar que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Em uma análise não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10